Tribunal: STF
Processo: ACO 3689
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que julguei procedente a ação, a fim de determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição do Estado de Rondônia nos cadastros de inadimplência federais, (incluindo sistema CADIN/SICONV/SIAFI/SIOPE/FNDE), realizada com base nas supostas irregularidades listadas na petição inicial, ensejadoras das pendências indicadas nos itens 1.1 e 1.5 da página do CAUC constante do e-doc. 2.



    Alega a embargante que, na contestação, defendeu, entre outros pontos, a necessidade de citação da Caixa Econômica Federal e da Infraero para comporem o polo passivo. A seu ver, não houve, na decisão embargada, manifestação sobre esse assunto.



    Diz que a inscrição no item 1.5 do CAUC (CADIN) se refere a dívida com a Infraero. Nessa toada, defende que a integração dessa empresa ao polo passivo é necessária. Registra que, na decisão embargada, teria havido reconhecimento de que existe discussão judicial em curso acerca da dívida que originou a inscrição do autor no CADIN. Destaca que a Infraero possui personalidade jurídica própria e que sua participação no feito seria indispensável para que eventual decisão de mérito produza efeitos contra ela. Entende que tal empresa enquadra-se no conceito de litisconsorte necessário.



    Sustenta que, conforme a Portaria PGFN nº 819, de 27 de julho de 2023, “a inclusão, manutenção, suspensão e exclusão de registro no Cadin se fará sob exclusiva responsabilidade do órgão ou entidade credora”. Diz que isso está em harmonia com a Lei nº 10.522/02 e com outras disposições daquela portaria. Afirma que seria evidente que “a União, por si só, não possui competência legal para determinar a exclusão do registro no CADIN referente à dívida com a Infraero” (grifo do autor).



    Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para que seja sanada a omissão. Pede também, sendo reconhecida a necessidade de integração da Infraero ao polo passivo, a determinação de sua citação, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC, para que a relação jurídica processual seja devidamente angularizada.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Com efeito, na decisão embargada, relatei que a União, em sua contestação, alegou que o autor teria buscado impor obrigações a entidades terceiras que não foram arroladas no polo passivo. E, na fundamentação da referida decisão, expressamente consignei que o pedido principal foi formulado tão somente contra a União, para que excluísse as restrições listadas na petição inicial de seus cadastrados de inadimplência. Não há razão, portanto, para incluir a Infraero no polo passivo.



    Registre-se que esse entendimento está alinhado com a jurisprudência da Corte, que reconhece a legitimidade passiva da União em casos como o presente, ainda que se trate de inscrição efetuada por entidades de sua administração indireta. Nesse sentido, relembro, por exemplo, que a ACO nº 2.950/DF, na qual o Estado do Piauí discutia inscrição sua nos sistemas CAUC/SIAFI referente a convênio celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), foi movida tão somente contra a União. E tal ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inválida a inscrição do Estado do Piauí nos cadastros federais de inadimplência referente ao citado convênio com a FUNASA. Vale realçar que o Tribunal Pleno manteve essa decisão ao negar provimento ao segundo agravo regimental, no qual a União sustentava sua ilegitimidade passiva e indicava a FUNASA como parte legítima para figurar em seu lugar. Na ocasião, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressaltou que, conforme a jurisprudência da Corte, “a União tem legitimidade passiva para figurar nas causas que tratam da inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, mesmo quando se trate de inscrição efetuada por autarquia federal” (grifo nosso). Também em sentido convergente: ACO nº 3.511/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente